Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA DO STJ. CRITÉRIO. VALOR. GANHO DO DEVEDOR COM A REPACTUAÇÃO. DECOTE DE VALORES ORIGINÁRIOS PÓS RENEGOCIAÇÃO.
1. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
2. Em acórdão transitado em julgado, o STJ definiu que a base de cálculo do caso concreto é de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.
3. Prorrogadas as cédulas de crédito rural, o proveito econômico é o ganho obtido pelo devedor com a repactuação, ou seja, a diferença que deixou de pagar após o provimento parcial da demanda.
4. Não há reformatio in pejus quando o valor dos honorários pós mudança de base de cálculo superam os originariamente fixados.
5. Recurso conhecido e não provido.